Tribunal: TJMT
Processo: 1013373-87.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013373-87.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 326.567.429-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1013373-87.2022.8.11.0015

Recurso Inominado n.º
1013373-87.2022.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Município de Sinop-MT e David Alves dos Santos.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de obter o fornecimento de medicamento, que acolheu os embargos à execução opostos pelo Estado, reconhecendo o excesso de execução quanto ao valor do medicamento e determinando o direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que apenas direciona, com base nas regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, configura prejuízo concreto e enseja interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência ou prejuízo efetivo à parte recorrente, o que não se verifica no presente caso, já que a sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre os entes públicos e não excluiu o Município de Sinop-MT do polo passivo da execução.

4.

A decisão impugnada apenas estabeleceu ordem de cumprimento da obrigação com base nas competências administrativas, sem afastar ou isentar a responsabilidade do município, mantendo a solidariedade anteriormente reconhecida.

5.

O direcionamento prioritário não impede a responsabilização do município em caso de inadimplemento da obrigação pelo Estado, preservando a efetividade do provimento judicial.

6.

A pretensão recursal do Estado — de ver reconhecida a solidariedade entre os entes — já foi expressamente acolhida na sentença recorrida, inexistindo, portanto, qualquer utilidade prática no provimento do recurso.

7.

A ausência de interesse recursal é reconhecida de forma pacífica na jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, como fundamento para o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação entre entes federados não descaracteriza a responsabilidade solidária, tampouco implica exclusão do polo passivo, razão pela qual não configura sucumbência.

2.

A ausência de interesse recursal obsta o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 23, inciso II; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC), artigo 236.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 0010229-13.2012.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2019; TJMT, Apelação Cível n.º 0002964-23.2013.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.05.2022; TJMT, Recurso Inominado n.º 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.265.644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.853.371/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1013373-87.2022.8.11.0015

Recurso Inominado n.º
1013373-87.2022.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Município de Sinop-MT e David Alves dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
1º Juizado Especial de Sinop
-MT.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Sentença

da fase de conhecimento
(Id. 329819527): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os entes públicos municipal e estadual, solidariamente, a fornecerem o medicamento “SACUBITRIL + VALSARTANA 49/51MG (ENTRESTO)” ao autor, conforme indicação médica
.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 329820907): acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a existência de excesso de execução no que tange ao preço do medicamento indicado nos orçamentos em desacordo com a Tabela CMED, bem como para determinar, em razão da repartição de competências, o direcionamento primário da obrigação de fornecer a medicação para a parte Executada ao Estado de Mato Grosso, fixando a responsabilidade subsidiária do Município de Sinop-MT.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

329820911): sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve ser solidária entre os entes públicos, não podendo haver extinção do processo no que tange ao município. Afirma que a exclusão do município da lide é medida inadequada e requer seja reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos demandados.

Contrarrazões do Município de Sinop-MT
(Id. 329820914): pugna pelo não provimento do recurso
.

Contrarrazões do autor
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1013373-87.2022.8.11.0015

Recurso Inominado n.º
1013373-87.2022.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Município de Sinop-MT e David Alves dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo ente público recorrente, reconhecendo o excesso de execução quanto ao preço do medicamento e determinou o direcionamento primário da obrigação de fornecer a medicação objeto da lide ao Estado de Mato Grosso, fixando a responsabilidade subsidiária do Município de Sinop.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada por David Alves dos Santos contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop-MT, visando ao fornecimento do medicamento “SACUBITRIL + VALSARTANA 49/51MG (ENTRESTO)”. A sentença de conhecimento julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os requeridos ao fornecimento da medicação.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve ser solidária entre os entes públicos, não podendo haver extinção do processo no que tange ao município. Afirma que a exclusão do município da lide é medida inadequada e requer seja reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos demandados.

Pois bem. Inicialmente, é importante consignar que o
interesse recursal constitui pressuposto essencial para o conhecimento do recurso, exigindo que a parte demonstre efetivo prejuízo decorrente da decisão impugnada. Nos termos da doutrina e jurisprudência consolidadas, não há interesse recursal quando a decisão não causa gravame à parte.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que ela não excluiu o Município de Sinop-MT da lide, tampouco o isentou de responsabilidade. A decisão apenas estabeleceu um direcionamento prioritário para o cumprimento da obrigação, mantendo expressamente a responsabilidade do município.

Ora, o que o Estado de Mato Grosso pretende com o recurso é exatamente o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federados. Contudo, a sentença recorrida já reconheceu essa solidariedade ao manter ambos os entes no polo passivo da execução.

A diferença reside apenas no direcionamento prioritário do cumprimento, o que não afasta a responsabilidade solidária, mas apenas estabelece uma ordem de execução baseada nas regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

O direcionamento prioritário não impede que, em caso de descumprimento pelo ente inicialmente responsável, a execução seja redirecionada ao ente subsidiário. Trata-se de medida que visa a otimizar o cumprimento da decisão judicial, respeitando as competências administrativas estabelecidas.

O Município de Sinop-MT permanece como devedor solidário, podendo ser executado caso não cumpra a obrigação no prazo estabelecido. Não há, portanto, qualquer prejuízo concreto que justifique o interesse recursal.

Isso porque
, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o
recorrente
.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – O interesse recursal só subsiste quando a parte recorrente é sucumbente, totalmente, ou em parte, da decisão recorrida, e, se reconhecida a ausência do interesse, a análise do referido resta prejudicada.

(TJ-MT - APL: 00102291320128110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CARACTERIZADA – PARTE NÃO SUCUMBENTE - SERVIDOR MUNICIPAL – VEÍCULO PARTICULAR - FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIADE CIVIL AFASTADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DIVERGENTES – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À CULPA DA COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO CONHECIDO E SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessário para responsabilização civil objetiva do ente municipal que o servidor público esteja no exercício da função ao praticar o evento danoso a terceiro. Para responsabilização cível por acidente de trânsito é imperiosa a comprovação efetiva da culpa pela colisão, elemento essencial ao reconhecimento do direito à indenização.

(TJ-MT 00029642320138110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Considerando que a sentença recorrida manteve a responsabilidade solidária entre os entes federados, apenas estabelecendo direcionamento prioritário com base nas regras de competência do SUS e que tal direcionamento não causa prejuízo ao Estado recorrente, uma vez que este não pretende com o recurso o direcionamento prioritário ao Município de Sinop-MT, não se verifica interesse recursal para a interposição da irresignação recursal.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026